Tribunal: STF
Processo: RE 627844
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DO IPI – IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO – NÃO INCIDÊNCIA DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (CF, ART. 153, § 3º, II) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.